Tribunal: TJMT
Processo: 1061635-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061635-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINBERGUE MORAES DA SILVA - CPF: 206.845.841-15 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – ANOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – FRAUDE DETECTADA PELO BANCO – DESCONTO DAS PARCELAS NÃO REALIZADOS – CONTRATO EXCLUÍDO PELO BANCO ANTES DO DÉBITO DE QUALQUER PARCELA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não sofre abalo psicológico, pessoa que tem apenas anotado contrato de empréstimo em sua folha de pagamento, sem que, contudo, tenha sido efetivado qualquer desconto em seus rendimentos, pelo fato de o contrato ter sido excluído pela própria instituição financeira, antes do vencimento da parcela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória C/C Condenatória,
ajuizada por
Lucinbergue Moraes da Silva
, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito impugnado e, por consequência, ratificar a tutela antecipada, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da data da sentença. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Nas razões recursais, o banco/apelante sustenta, em breve resumo, a inexistência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, porque buscou meios de solucionar o ocorrido, promovendo a exclusão do contrato, antes mesmo que houvesse qualquer desconto no benefício do autor.

As contrarrazões vieram ao id. 150331442.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
Lucinbergue Moraes
ingressou com esta ação, alegando que, ao verificar a situação de seu benefício, constatou a existência de um empréstimo, levado a efeito por meio do contrato de no 608718308, a ser pago em 72 parcelas de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), que diz jamais ter contratado.

Pugnou pela declaração de nulidade do negócio jurídico, pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral, em decorrência do prejuízo experimentado.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo o acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de prova da relação jurídica entre as partes, notadamente pela falta de juntada de contrato questionado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Não agiu com total acerto o sentenciante.

A despeito da inexistência de provas acerca da relação jurídica, fato este incontroverso, aliás, já que a própria instituição financeira admite a tentativa de fraude, mediante a utilização de documentos falsos do autor, para a realização do empréstimo questionado nestes autos, este caso registra certa peculiaridade, que o difere de outros casos analisados por este Colegiado.

Na hipótese, os descontos relacionados ao contrato questionado não chegaram a ser realizados.

Com efeito, consoante se infere dos documentos juntado pelo próprio autor à peça inaugural, o extrato de empréstimo consignado, destinado à comprovação do empréstimo ilegalmente contraído, foi emitido em
22/12/2019
, demonstrando que contrato foi incluído no sistema em
18/12/2019
, para desconto da primeira parcela em
janeiro/2020
.

Nesse contexto, pela prova juntada pelo autor, não se mostra possível a constatação do propalado desconto indevido, na medida em que o extrato juntado foi emitido
antes da data prevista para início dos descontos
.

Por sua vez, em contrapartida, o banco reconhece a tentativa de fraude e afirma que, assim que detectada, promoveu o cancelamento da operação.

Para comprovar, juntou a tela sistêmica registrando o cancelamento do empréstimo, na data de
23/12/2019
.

É certo que a tela sistêmica, isoladamente, não pode ser considerada prova irrefutável da operação realizada pelo banco, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente.

Todavia, a análise desse início de prova, conjuntamente com os demais elementos colacionados autos, permite ao julgador aferir a existência, ou não, de verossimilhança da prova.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência, ainda que parcial, do pleito autoral, na medida em que o banco, admitindo a tentativa de fraude, demonstra que efetuou o cancelamento da operação, tão logo foi comunicado, ao passo que o autor não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer desconto relacionado ao empréstimo questionado, ônus que lhe competia, a rigor do artigo 373, I, do CPC.

Desse modo, ausente prova do ato ilícito, inviável o reconhecimento do dever de indenizar.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, porque não comprovados. Por conseguinte, em razão da reforma parcial da sentença, condeno as partes, na proporção de 50% para cada litigante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023